Tribunal: TJDFT
Processo: 0037187-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037187-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO RECORRIDO: DENISE RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PAGAMENTO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. NATUREZA DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ENTRADA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE INIDÔNEO. BENS NÃO PERTENCENTES AO CONTRATANTE. DOLO. ANULABILIDADE. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. SIMULAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 2. Extraindo-se do conjunto de obrigações recíprocas de dar coisas certas pactuadas no contrato, que a intenção das partes era realizar permuta, ainda que com entrada em dinheiro, o vício relativo à parte substancial dos bens ofertados não caracteriza questão acessória, mas essencial para se analisar a validade das manifestações de vontade. O dolo de uma das partes, manifestado pela apresentação de documento materialmente inidôneo quanto ao pagamento da entrada, que não fora realizado, e pela oferta de diversos bens sobre os quais não detinha comprovadamente a posse, invalida a totalidade do contrato, não se tratando de mero inadimplemento posterior. 3. Evidenciado que o imóvel objeto do contrato entre a autora e o primeiro réu foi imediatamente cedido ao segundo requerido, que tinha ciência dos vícios relativos à aquisição antecedente, agindo, assim, de má-fé, há que se reconhecer a natureza simulada da avença subsequente e estender ao segundo demandado os efeitos da anulação do contrato decorrente de dolo do primeiro demandado em detrimento da demandante. 4. Anulado o contrato, surge o direito da cedente de ser imitida na posse do imóvel, assim como o dever de restituir os bens recebidos em pagamento parcial. 5. A celebração de contrato mediante dolo e simulação, do qual resultam prejuízos de grande monta e duração, ultrapassa os limites dos meros dissabores que poderiam advir da celebração de negócio eventualmente frustrado, obrigando os culpados a repararem os danos morais causados. 6. Tendo a cedente sido privada de usufruir da casa residencial em virtude do contrato anulado, impõe-se o dever de indenizar os lucros cessantes correspondentes ao valor mensal de locação. 7. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos à omissão do que dispõem os artigos 166 e 171 do Código Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 64, § 1o, e 286, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por incompetência absoluta do juízo; c) artigos 9o, 10, 434 e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos juntados nas petições ID 7929128 e ID 15579223 pela recorrida deveriam ter sido colacionados junto da inicial, bem como que não teria sido intimado sobre suas juntadas aos autos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos “b” e “c”, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Em adição, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 9o, 10, 64, § 1o, 286, inciso II, 434 e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e às assinaladas divergências jurisprudenciais, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009